Tribunal: TCU
Processo: 027.812/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1025/2020-TCU-Plenário Considerando que o pedido de adoção de medida cautelar pleiteado pela representante restou prejudicado ante da comprovação de que Contrato PE-046/2019, celebrado com a empresa Aliança Consultoria e Assessoria Eireli, em 19/8/2019, no valor de R$ 2.355.124,72, foi totalmente executado, liquidado e pago; Considerando, igualmente, a prejudicialidade do pedido de "nulidade do ato que adjudicou o objeto contratual a Aliança Consultoria e Assessoria Eireli", ante a perda de seu objeto em razão do encerramento contratual; Considerando que não houve comprovação efetiva de prejuízo aos cofres públicos e a ausência de gravidade dos atos avaliados para ensejar aplicação de multa ou determinação, e que a gestora municipal competente informou que não adotará em futuros certames a exigência objeto de debate nestes autos, relativa à obrigação de apresentação de Certidão Negativa de Improbidade Administrativa da empresa e de seus sócios, não prevista no rol taxativo do art. 28 da Lei 8.666/1993, sendo desnecessário expedir ciência, nos termos da Portaria-Segecex 13, de 27 de abril de 2011; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 235 e art. 237, inc. VII, e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, expedir as medidas abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.812/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Aliança Consultoria e Assessoria Eireli (08.409.080/0001-45); 1.2. Entidade: Município de Porto Seguro - BA. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Marcone Sodré Macêdo (15060/OAB-BA), representando Aliança Consultoria e Assessoria Eireli; Sara Nogueira Lima Argollo (30.034/OAB-BA) e outros, representando J Ferreira Cerqueira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 1.7.2. considerar prejudicado o pedido de suspensão cautelar do Pregão Eletrônico-SRP 046/2019 (Processo Administrativo 9187/2019) da Prefeitura Municipal de Porto Seguro/BA, formulado pela empresa J Ferreira Cerqueira (23.992.012/0001-45), por perda do objeto, uma vez que o contrato decorrente, Contrato PE-046/2019, celebrado com a empresa Aliança Consultoria e Assessoria Eireli (CNPJ 08.409.080/0001-45), em 19/8/2019, foi totalmente executado, liquidado e pago; 1.7.3. dar ciência deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 45, à representante J Ferreira Cerqueira (23.992.012/0001-45), à Prefeitura Municipal de Porto Seguro/BA e à empresa Aliança Consultoria e Assessoria Eireli (08.409.080/0001-45); 1.7.4. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.